Tribunal: TJDFT
Processo: 0748192-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748192-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA KAZUKO OZAKI AGRAVADO: CICERO CANDIDO SOBRINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUIZA KAZUKO OZAKI contra a r. decisão proferida nos autos da Ação Reivindicatória que move em desfavor de CICERO CANDIDO SOBRINHO (proc. no 0001861-47.2017.8.07.0004), na qual a MM. Juíza a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, requerido para determinar a imissão na posse do imóvel descrito na inicial e registrado em nome da autora/agravante. Aduz a agravante, em síntese, que o motivação adotada na r. decisão agravada para o indeferimento da tutela de urgência – ausência de risco de dano em razão do lapso temporal decorrido entre o protesto das notas promissórias, em 2012, e o ajuizamento da presente ação, em 2017, não corresponde à realidade, porquanto manejara ação de execução em 2013. Sustenta que a sentença proferida em 2017, a qual extinguira o feito sem resolução de mérito, foi reformada por esta e. 5a Turma Cível e mantida pelo e. STJ, com o devido trânsito em julgado; que a d. Magistrada conduz o processo como se este não tivesse trilhado as instâncias superiores, conferindo ao agravado ampla defesa e impondo à agravante uma nova via crucis. Afirma que a inadimplência do agravado foi reconhecida pelas instâncias superiores e que tal fato enseja a conclusão de que sua posse é injusta; que o agravado está se beneficiando da área em litígio sem a devida contraprestação desde 2012, enriquecendo-se ilicitamente. Tece longas considerações acerca dos desdobramentos processuais desde a cassação da sentença, ocorrida em 2017, e dos posicionamentos adotados pela il. Magistrada a quo. Entende que o acórdão proferido por esta e. 5a Turma nos autos da APC no 2017.04.1.00115-9 estabeleceu que houve inadimplemento por parte do agravado e que a matéria transitou em julgado, restando apenas a necessidade de se provar o domínio, motivo pelo qual o juízo monocrático não pode desrespeitá-lo. Aponta todo o arrazoado como indicativo da probabilidade de provimento do recurso e, a título de risco de dano grave, a manutenção da posse injusta do recorrido sobre os imóveis objetos da ação, “na medida em que o Agravado não paga ninguém, é um devedor contumaz e não possui bens para ofertar em garantia”. Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a agravante seja imediatamente reintegrada nas áreas identificadas na ação de origem ou, em pedido alternativo, que seja colocada como fiel depositária das áreas em litígio. Pugna, ainda, que seja enviado ofício ao Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Gama/DF, para que seja averbada na matrícula 681 a existência da ação reivindicatória. No mérito, a confirmação da medida e o provimento do recurso. Preparo regular ID 21219588. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento dirigido contra a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, requerida a fim de que a ora agravante venha a ser imitida na posse do imóvel registrado em seu nome, localizado na Colônia Agrícola Córrego Crispim, Chácara 49, Setor Leste, Gama/DF. A r. decisão agravada, complementada pela decisão proferida em sede de embargos de declaração (ID 75844734), entendeu que não se encontrava presente o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pelas razões ali expendidas. De início, convém ressaltar que a agravante vem buscando reaver o imóvel objeto da ação na origem desde o ano de 2013, primeiramente com o ajuizamento da Execução dos títulos que lhes foram dados em pagamento pelo imóvel (2013.01.1.161656-2 – arquivada por ausência de bens penhoráveis do devedor), depois pela ação sob procedimento comum em que objetivava a rescisão do contrato de compra e venda do referido imóvel (2017.04.1.002814-9 – extinta sem resolução de mérito) e, por fim, pela presente ação reivindicatória, cuja sentença de extinção sem resolução do mérito foi cassada pelo acórdão proferido por esta 5a Turma Cível, na APC no 2017.04.1.001915-9. Contudo, em que pese a fundamentação contida no r. acórdão proferido na presente ação, a qual tomou a inadimplência do agravado como motivo determinante a afastar a justa posse daquele que se intitula adquirente, essa não faz coisa julgada, nos termos do art. 504 do CPC. Nesse quadrante, não se verifica a alegada ofensa à coisa julgada, máxime porque, naquela assentada, deixou-se de aplicar a teoria da causa madura justamente porque não instaurado o contraditório na ação de origem. Outrossim, cabível a devida instrução processual, com a oportunização do contraditório e da ampla defesa. Lado outro, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento de mérito do presente recurso, entendo, por razão diversa, que efetivamente não se encontra presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ensejar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. A argumentação desenvolvida nas razões recursais a esse título resume-se à alegada posse injusta exercida pelo agravado, ao tempo decorrido e aos prejuízos daí decorrentes. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória, Tutela de urgência e tutela de evidência do CPC/73 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse contexto, não se verifica a urgência necessária ao deferimento da tutela recursal, já que não está evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto ao pedido de registro da ação na matrícula do imóvel, deve a agravante submetê-lo ao juízo a quo. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 11 de novembro de 2020 16:46:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator